Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-48.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008415-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[RENI PEDRO KUNZ - CPF: 297.401.509-34 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JACKELINE OLIVEIRA MULLER - CPF: 023.582.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - INOCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ATIVIDADE DO FISCO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL SEM A RESPECTIVA SAÍDA – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DO ART. 489, §1º, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO SOBRE ASPECTOS FÁTICOS – TEMA 375 DO STJ - RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, o qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

2. Constatada a emissão de documento fiscal sem a respectiva saída da mercadoria, a lavratura do TAD é medida escorreita.

3.

“Conforme entendimento da Egrégia Corte Superior, configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Uma vez a sanção aplicada pelo Fisco Estadual superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco.” (TJ-MT 10245003820208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

4. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários (TEMA 375 do STJ).

5. “Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.” (N.U 0010011-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RENI PEDRO KUNZ
contra sentença proferida pelo juízo 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória nº 1008415-48.2020.811.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que não é devido o arbitramento de honorários advocatícios, pois estes estariam absorvidos pelo pagamento do FUNJUS no parcelamento do débito.

Ainda, defende a inexistência de fundamentação na sentença, o que resulta na aplicação do art. 489, §1º, I, do CPC.

De outro lado, indica que “
apresentou as provas possíveis, enquanto o fisco sequer demonstrou indício do fato que alega de que o Recorrente praticou simulação para evitar o pagamento do tributo, logo, impor o pagamento de multa com base em argumento de que o Fisco possui presunção relativa de seus atos, diante de imposição de obrigação do Fisco fazer prova negativa não é correto, e está longe de se tratar de justiça tributária”
.

Acentua que é ilegal a cobrança de multa cujo valor é superior ao tributo devido.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 72191991]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se da inicial que a parte Apelante Reni Pedro Kunz pretende, por meio de Ação Declaratória, anular o Termo de Apreensão e Depósito nº 1120905-9, no valor total de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sob o argumento de que a operação se tratava de deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, hipótese em que não há incidência do ICMS.

Após o deslinde processual, o Juízo de origem, na data de 24/08/2020, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“Todavia, pela análise do TAD, observo que o autor foi autuado pela Administração Fazendária ao argumento de “emissão de documento fiscal sem a respectiva saída da mercadoria – simulação de operação”.

Pelos documentos anexos à exordial, verifico que o autor não logrou comprovar que o bem objeto da nota fiscal de transporte realmente foi apresentada no Posto Fiscal, pelo contrário, argumentou que o veículo estragou na MT 130. Desta feita, conclui-se que a autuação está correta, eis que apesar de eventual problema narrado, o fato é que realmente o bem não estava no Posto Fiscal na oportunidade da apresentação da nota fiscal de conferência.

De outra banda, saliento que como já observado na decisão que indeferiu a liminar, após a notificação fazendária e a fim de manter sua regularidade fiscal, o autor confessou a dívida e parcelou o débito. Consta do termo de confissão de débito fiscal (ID 29598340):

“Em conformidade com a legislação vigente, aplicável ao caso, declaro que: a) Que sou devedor dos valores acima demonstrados e que renuncio, expressamente, à qualquer defesa ou recurso, administrativo ou judicial, e, ainda, que desisto de eventuais embargos à execução ou exceção de pré-executividade já interposto. ”

O entendimento consolidado no Tema 375 do STJ é de que “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).”

Assim, de rigor concluir que a superveniência de confissão de dívida limita sobremaneira a possibilidade de discussão da legalidade do lançamento, já que implica na pactuação de um negócio jurídico administrativo que, a rigor, convalesce eventuais defeitos antecedentes e, de mais, goza dos atributos de legitimidade e veracidade. Justamente por isso, os aspectos fáticos de incidência da norma tributária não podem ser alcançados pela revisão judicial em caso de confissão de dívida.

Além de configurar também caso de aplicação da máxima jurídica “venire contra factum proprium”, a qual veda o comportamento contraditório do sujeito, bem como de respeito aos princípios segurança jurídica e da boa-fé.

Segundo afirma Béatrice Jaluzot, todo comportamento será contrário à boa-fé se for qualificado como contraditório, o que ocorre quando se mostra contrário a um comportamento anterior da mesma pessoa. (Dantas Junior, 2006. p. 294/295)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do Termo de Apreensão e Depósito nº 1120905-9, o qual a parte Apelante pretende anular, se constatam as seguintes informações:

NOTAS FISCAIS Nº:
346

INFRAÇÃO:
Art. 353 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014.

PENALIDADES:
Art. 45, Inc. IV, alínea “b” da Lei Estadual nº 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Emissão de Documento Fiscal sem a respectiva saída da mercadoria. Simulação de operação de retorno do bem. Internalização da Mercadoria. B.O Delegacia Barra do Garças nº 2015.171079.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:
(...) Após procedimento fiscal realizado pelo Agente de Tributos Estaduais que atendeu o mesmo, verificou-se que a carga relatada nos documentos fiscais não estava no Posto Fiscal, caracterizando fraude fiscal por simular devolução de bem com o intuito de não recolher o ICMS diferencial de alíquota com o decurso do prazo, considerando a mercadoria internalizada.

(...) Analisando os fatos, constata-se que existiu de fato a emissão de documento fiscal sem a respectiva saída da mercadoria/bem do estabelecimento remetente, visto que o bem não está juntamente com o possuidor da documentação fiscal (Paulo Maicon Faoro), não se enquadrando nas hipóteses de emissão de documento fiscal pelo Produtor Rural, art. 205, do RICMS.

DA SIMULAÇÃO PRATICADA PELO SUJEITO PASSIVO
: Esta hipótese de operação que o sujeito passivo procurou realizar é a entrada de bem com posterior retorno, suspendendo o recolhimento do ICMS caso seja comprovado o retorno do bem, cfme, depreendemos do previsto no artigo 375, §2º, I, combinado com o artigo 381, §§ 6º e 9º do Regulamento ICMS-MT(...)”
[id. 72188496]

Pois bem.

Da leitura do Termo de Apreensão e Depósito supracitado não se verifica qualquer ilegalidade na autuação, visto que houve a emissão de nota fiscal sem a respectiva saída da mercadoria que pudesse configurar devolução de ativo imobilizado para o mesmo contribuinte.

Nesse diapasão, cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “
caput
”, da Constituição Federal, o qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

In casu
, resta incontroverso que no momento da fiscalização a carga relatada no documento fiscal não se encontrava no Posto Fiscal, mostrando-se legítima a autuação e a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito.

Não se trata de discussão sobre a incidência de ICMS no deslocamento de ativo entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

Todavia, verifica-se que a multa constante do TAD nº 1120905-9, afigura-se indevida na forma em que fixada, porquanto alcança o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), extrapolando o valor do tributo, que soma a importância de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Ora, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral”
.

Em casos análogos, já decidiu este Tribunal, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 151, V DO CTN PREENCHIDOS - MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe. Conforme entendimento da Egrégia Corte Superior,
configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Uma vez a sanção aplicada pelo Fisco Estadual superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, os indícios ser pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco
.” (TJ-MT 10245003820208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação.
Precedentes do STF.” (TJ-MT - APL: 00127302020128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019) (destaquei)

Portanto, impõe-se o reconhecimento do caráter confiscatório da multa formal constante do TAD nº 1120905-9, mormente porque sobeja o valor da obrigação principal, impondo-se, pois, sua redução ao patamar de 100% do tributo.

De outro lado, não há se falar em anulação da sentença por aplicação do art. 489, §1º, I, do CPC,
in verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;(...)”

Isso porque, em que pese o Juízo de origem ter mencionado que o entendimento adotado na decisão interlocutória não teria sido alterado quando da prolação da sentença, consignou que não foram apresentados novos documentos que alterassem o seu convencimento, bem como justificando os motivos da improcedência da ação.

Ademais, cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

De outro lado, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
:

“O

entendimento consolidado no Tema 375 do STJ é de que “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

Assim, de rigor concluir que a superveniência de confissão de dívida limita sobremaneira a possibilidade de discussão da legalidade do lançamento, já que implica na pactuação de um negócio jurídico administrativo que, a rigor, convalesce eventuais defeitos antecedentes e, de mais, goza dos atributos de legitimidade e veracidade. Justamente por isso, os aspectos fáticos de incidência da norma tributária não podem ser alcançados pela revisão judicial em caso de confissão de dívida.”.

No que tange aos honorários advocatícios, a parte Apelante defende que não são devidos, visto que englobados no parcelamento da dívida.

Com efeito, o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) encontra previsão no art. 12 da Lei nº 10.433/2016, e é condicionante para a efetivação do parcelamento, senão vejamos:

Art. 12 A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

A respeito, o art. 120 da Lei Complementar nº 111/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos,
in verbis
:

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Desse modo, resta claro que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixado, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Sobre o tema, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça possuem o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO. 1.
Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios
. (...)

(TJ-MT 10339484320198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2021) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

Tal fato, implica na retificação da sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

(N.U 0000978-65.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021) [destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – PRETENSÃO AFASTADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2.
Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

(N.U 0010011-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a verba honorária, bem como para limitar a multa em 100% sobre o valor do tributo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022